Tribunal: STF
Processo: RE 1526703
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ. INSTITUIDOR FALECIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 41/2003. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 3º DA EC N. 47/2005, PARA FINS DE REAJUSTE VENCIMENTAL. PARIDADE COM OS AGENTES PÚBLICOS DA ATIVA. EXEGESE DA EC N. 70/2012. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO”. (eDOC 119 – ID: 751fc396)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 7º, I e II e §§ 2º e 3º, do texto constitucional. (eDOC 148 – ID: f6377dad). 



    Nas razões recursais, explica-se que a morte do instituidor da pensão ocorreu em data posterior à EC 41/2003, concluindo-se que a pensão deve ser concedida sem paridade e integralidade. Afirma-se “que os proventos da Impetrante devem tomar por base o valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, percebida na data anterior ao óbito, aplicando-se o redutor sobre a quantia que exceder ao ‘teto’ dos benefícios concedidos pelo INSS”. (eDOC 148 – ID: f6377dad, p. 5)



    Acrescenta-se a inaplicabilidade do disposto na EC 70/2012, considerando-se que a aposentadoria do instituidor da pensão ocorreu em data anterior ao seu advento. Aduz-se que “não sendo aplicada a EC nº 70, deve-se respeitar a exegese da EC nº41/2003, que extinguiu a paridade de reajustamento e integralidade dos benefícios de pensão por morte concedidos após 31/12/2003, situação confirmada na decisão do Tema 396 do STF, aplicável ao caso em concreto”. (eDOC 148 – ID: f6377dad, p. 9)



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado: 



    “RE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMA 754/RG. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PARIDADE DE PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE INVALIDEZ ANTERIOR À EC 41 E MORTE DO INSTITUIDOR ANTERIOR À EC 70/2012. CONSTITUCIONALIDADE DA PARIDADE COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC 70/2012. ENTENDER DE MODO DIVERSO DEMANDARIA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Trata-se de recurso extraordinário com objetivo de afastar a paridade de pensão por morte decorrente de aposentadoria por invalidez anterior à EC n. 41/2003 e morte do instituidor anterior à edição da EC n. 70/2012. 2. Para afastar a paridade reconhecida pelas instâncias ordinárias seria necessário indevido revolvimento probatório. Súmula n. 279/STF. 3. No mérito, esta Suprema Corte entende pela aplicação da EC n. 70 no caso de mortes anteriores a sua promulgação. - Parecer pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso extraordinário”. (eDOC 170 - ID: 06d0465a)



     



    É o relatório.



    Decido. 



    A Corte de origem, verificando que o instituidor da pensão se aposentou por invalidez em 28.09.1994 e faleceu em 11.10.2009, concedeu a respectiva pensão por morte com paridade com os servidores da ativa. É o que se colhe do seguinte trecho do acórdão recorrido:



     



    “O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – Iprev insurge-se com relação à paridade da pensão com a remuneração que o ex-servidor teria na atividade, uma vez que o óbito do instituidor do benefício ocorreu após a entrada em vigor da EC n. 41/2003 e que inexiste prova nos autos do preenchimento dos requisitos consignados no art. 3º da EC n. 47/2005. 



    Em 20-5-2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.580/RJ, relatado pelo Exmo. Sr. Min. Ricardo Lewandowski e representativo da controvérsia tratada no Tema 396 do Supremo Tribunal Federal, definiu-se a seguinte tese jurídica: (...)



    Assim, falecido o servidor público após 19-12-2003, data da publicação da EC n. 41/2003, a pensão por morte de seus dependentes deve ser reajustada nos termos da lei, conforme dispõe o art. 40, § 8º, da CF/1988. 



    Há, contudo, exceção a essa regra, trazida pela EC n. 70/2012, a qual garantiu a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores que tenham ingressado no serviço público até a data da publicação da EC n. 41/2003 e que tenham se aposentado por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave. 



    Com efeito, é a redação da EC n. 70/2012: (...)



    No caso, o instituidor do benefício ingressou no serviço público antes da data da publicação da EC n. 41/2003, foi aposentado por invalidez em 28-9-1994 (e. 1.10 na origem) e faleceu em 11-10-2009 (e. 1.9 ibidem). 



    Logo, Dalva Dulcelina Nunes tem direito à paridade remuneratória com os vencimentos pagos aos servidores ativos, pois o ex-servidor observou os requisitos especificados na EC n. 70/2012.



    (...)” (eDOC 119 – ID: 751fc396, p. 1-2)



     



    Verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte, no sentido de que a EC 70/2012, ao introduzir o art. 6º-A na EC 41/2003, restabeleceu a integralidade para servidores que tenham ingressado no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentado por invalidez. Confira-se o teor do dispositivo:



    "Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1334041 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 1.12.2021; grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456-RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 987084 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 7.12.2018; grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 754 da repercussão geral no sentido de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. 



    Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer “os precedentes citados não impedem a retroação da EC n. 70/2012 a benefícios concedidos anteriormente a sua edição, mas tão somente a incidência retroativa de seus efeitos financeiros”. (eDOC 170, p. 6)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente